Tribunal: TJPA
Processo: 0004407-39.2006.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004407-39.2006.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS RONEI PAMPLONA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, acompanhando o parecer da Procuradoria.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que absolveu o acusado
CARLOS RONEI PAMPLONA

TRINDADE,
da imputação dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, II e art. 129, § 1º, I, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia (ID13692392), que no dia 19 de outubro de 2005, por volta das 21h, na Avenida Senador Lemos, às proximidades da Ponte do Galo, o Sr. Benedito Carlos Nogueira de Souza transitava em sua motocicleta, quando foi abordado por dois indivíduos, um deles munido de uma arma de fogo. Em sede policial, a vítima o reconheceu como sendo o apelado CARLOS RONEI PAMPLONA TRINDADE.

Na ocasião, a vítima desceu do veículo e o entregou aos acusados, porém, o denunciado disparou 03 (três) vezes a arma de fogo e atingiu o ofendido em seu pulso direito e braço esquerdo. Em seguida, eles montaram na motocicleta e fugiram. Ao serem perseguidos por policiais, os acusados abandonaram o veículo. O apelado foi preso em flagrante pela prática de outro assalto.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelado, como incursos nas sanções punitivas previstas nos artigos 157, 2º, Inc. II e art. 129 § 1º, I, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 13692403, recebida a denúncia em 09/08/2007;

Em ID 13692469, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/07/2022;

Na
sentença
(ID 13692481), a Magistrada julgou improcedente a denúncia e absolveu Carlos Ronei Pamplona Trindade da acusação do cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, Inc. II do CP, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais
(ID 136922489), o Ministério Público requereu a reforma da sentença, para que o acusado Carlos Ronei Pamplona Trindade seja condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Em sede de
contrarrazões
(ID 13692491), a defesa do apelado, requereu que seja negado provimento ao recurso, para que seja mantida a sentença na sua integralidade.

Nesta Instância Superior (ID 15176204), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, que como bem elencado na sentença, não há possibilidade em afirmar que o apelado praticou o delito constante na denúncia. O procedimento policial basilar, tornou-se insuficiente para dar guarita ao fato denunciado, visto que faltaram peças decisivas para embasar a denúncia, como a falta de apreensão da moto roubada e, da arma na posse do apelado. Assim como no procedimento onde foi reconhecido como o autor do roubo, por mais que a vítima tenha afirmado que não tinha dúvida quanto a autoria, não indicou as características do suposto partícipe do crime, deixando dúvidas sobre sua capacidade em reconhecer o apelado.

Quanto, à
materialidade
do delito, resta devidamente comprovada, conforme IPL em ID 13692393.

Quanto à
autoria,
não podemos dizer o mesmo. A vítima, em seu depoimento, narra de forma detalhada o crime supostamente cometido pelo acusado, no entanto, suas afirmações mostram-se isoladas nos autos ao ponto de indicar ser o apelado o autor do delito.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

Ressalta-se que não está se questionando a veracidade do que disse a vítima, mas o fato de não haver provas contundentes a indicar os fatos narrados por ela, pairando dúvidas acerca da autoria, sendo, pois, imperiosa a absolvição com base no princípio
in dúbio pro reo
, como consignado pelo Juízo
a quo
, onde afirmou que
não existem elementos de prova suficientes para fundamentar uma condenação
(ID 13692481).

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela absolvição do recorrido, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:

“(...)
Pois bem, encerrada a instrução processual, entendo que há dúvidas sobre a autoria delitiva.

Sobre o procedimento de reconhecimento, verifico que o Auto de reconhecimento de pessoa constante no ID Num. 61172394 - Pág. 2 dá conta de que vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado, porém não soube indicar minimamente as características físicas do menor de idade que o acompanhava no momento do delito, o que deixa dúvidas sobre suas efetivas condições de fazer reconhecimento categórico sobre o autor do fato, dias após o delito.

A vítima disse que sua moto foi apreendida em poder do denunciado, porém não há consta auto de apreensão e apresentação da motocicleta, indicando em poder de quem o bem foi efetivamente encontrado, enquanto que o acusado disse que estava de bicicleta no momento de sua detenção, junto com um menor de idade, sobre quem não há qualquer informação.

O Sr. Benedito foi alvejado por dois tiros e supostamente o adolescente “Furão” estava munido de arma de fogo na companhia do réu quando este foi preso, mas não há nos autos qualquer informação sobre apreensão de arma de fogo usada para roubar a vítima.

O acusado não esteve preso em razão deste processo, não havendo registro sobre as circunstâncias de sua prisão, tampouco depoimentos policiais foram produzidos, seja na fase inquisitiva ou judicial, capaz de esclarecer esse ponto (especialmente na companhia de quem e se estava ou não de posse da moto da vítima e da arma de fogo), e nem há outro procedimento em desfavor dele em sua certidão de antecedentes criminais (Num. 85815567 - Pág. 1).

Por estas razões, entendo que os indícios do fato foram satisfatórios para o Ministério Público instaurar a ação penal contra o réu, pois os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo, o que efetivamente não ocorreu, tendo em vista que não existem elementos de prova suficientes para fundamentar um julgamento de condenação
(...)”.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o autor dos crimes em questão.

Dessa forma, pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. DEPUTADO FEDERAL. QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA E CRIME LICITATÓRIO DO ART. 90 DA LEI 8.666/93. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ACIMA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova (artigo 3º da Lei 12.850/2013). Não se placita, antes ou depois da Lei 12.850/2013, condenação fundada exclusivamente nas declarações do agente colaborador. 2. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt), o qual foi consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2.1. Na espécie, ausente prova para além de dúvida razoável da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas orçamentárias de sua autoria, do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas orçamentárias, ou de associação perene a grupo dedicado à prática de crimes contra a administração pública, particularmente no que diz quanto à aquisição superfaturada de ambulâncias com recursos federais. 3. Ação penal julgada improcedente.
(AP 676, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018)

(
STF - AP: 676 MT - MATO GROSSO 9941719-69.2012.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 17/10/2017, Primeira Turma)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA INCABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória. 3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver "completa anemia de provas judicialmente constituídas". 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. 5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. 6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado. 7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova. 8. Ordem concedida para anular o processo desde a decisão de pronúncia e, pelos argumentos expostos, impronunciar o paciente.
(STJ - HC: 712098 MG 2021/0395849-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24/06/2021).

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“... as provas constituídas na esfera policial não ressoaram na fase judicial, tornando o arcabouço de provas frágil por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, motivo pelo qual, entendemos que não assiste razão ao Representante do
Parquet
...”

Outrossim, há de se levar em conta aqui o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, é quem melhor pode avaliar a necessidade de uma condenação ou decidir pela absolvição do réu ante a fragilidade das provas, como ocorreu no caso em comento.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023